Tribunal: CARF
Processo: 17095.720333/2022-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que ocorra um dos fatos previstos no § 4o do art. 57 do Decreto no 7.574, de 2011.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas dessa atividade detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e idôneos, que não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS OMITIDOS. RESPEITO À OPÇÃO DO CONTRIBUINTE NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
A regra geral da tributação dos rendimentos da atividade rural é pelo confronto das receitas brutas com as despesas incorridas no curso do ano-calendário, podendo o contribuinte optar pela tributação de 20% da receita bruta do ano-calendário
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO
O contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação hábil e idônea. A falta de comprovação das despesas da atividade rural acarreta a sua glosa
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.720333/2022-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.358 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
JAIRO DIAS PEREIRA JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA POSTERIOR DE
PROVAS
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que ocorra um dos fatos previstos no § 4o do art. 57 do
Decreto no 7.574, de 2011.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas dessa
atividade detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e idôneos, que
não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS OMITIDOS. RESPEITO À OPÇÃO
DO CONTRIBUINTE NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
A regra geral da tributação dos rendimentos da atividade rural é pelo confronto
das receitas brutas com as despesas incorridas no curso do ano-calendário,
podendo o contribuinte optar pela tributação de 20% da receita bruta do ano-
calendário
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO
O contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas no Livro Caixa,
mediante documentação hábil e idônea. A falta de comprovação das despesas
da atividade rural acarreta a sua glosa
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar
as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.720333/2022-63
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I,
§ 1o, da Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de
150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte
da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o
tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%. Vencidos os conselheiros
Guilherme Paes de Barros Geraldi (relator), Wilsom de Moraes Filho e Miriam Denise Xavier
que davam provimento parcial em menor extensão para desqualificar a multa somente em
relação ao lançamento relativo a depósitos bancários de origem não comprovada. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi
- Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa
- Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração de folhas e-fls.120/128, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) correspondente ao ano-calendário 2017, no qual se
identificaram, ao longo do ano-calendário de 2017, (i) omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada; bem como (ii) omissão de receitas (não
declaradas) e dedução de despesas (não comprovadas) de atividade rural.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 2/119, o procedimento fiscal
teve início em razão de elevada movimentação financeira a crédito em contas bancárias de
titularidade do contribuinte, superior a todas as origens de recursos informadas na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), bem como em razão da
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

elevada quantidade de despesas, em face de receitas nos últimos 5 anos-calendários, além de
uma dedução de prejuízo de R$ 450.000,00 como “Saldo de prejuízo(s) a compensar de
exercício(s) anterior(es)” em 2017, mesmo sem ter havido prejuízos nos anos anteriores.
Ao longo da auditoria fiscal, foram expedidas 22 notificações fiscais, requisitando
esclarecimentos e documentação comprobatória, tanto dos depósitos sem origem como das
receitas e despesas da atividade rural, conforme detalhado de forma minuciosa no Termo de
Verificação Fiscal. Em resposta, relativamente aos depósitos sem comprovação de origem, o ora
Recorrente apresentou planilhas com explicações a respeito de parte dos depósitos,
desacompanhadas de quaisquer outros documentos tendentes a lastreá-las. Apresentou também o
livro-caixa detalhando as receitas e as despesas da atividade rural e notas fiscais.
Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo Recorrente, a
fiscalização concluiu que: (i) para parte dos depósitos não foram apresentadas quaisquer
justificativas; (ii) para a outra parte dos depósitos, as justificativas apresentadas não vieram
acompanhadas de documentação comprobatória; (iii) os depósitos justificados como sendo
receitas da atividade rural do contribuinte eram superiores às receitas registradas em seu livro-
caixa; e (iv) não foi apresentada comprovação das despesas registradas no livro-caixa da
atividade rural.
Diante dessas conclusões, a fiscalização considerou os depósitos elencados nos
itens (i) e (ii) do parágrafo anterior como rendimentos omitidos, com base no art.42 da Lei
no9.430/96. Considerou os depósitos elencados no item (iii) do parágrafo anterior como omissão
de rendimentos da atividade rural, com base no art. 1o, XI e Parágrafo único da Lei no 11.482/07.
E glosou as despesas elencadas no item (iv) do parágrafo anterior. Consequentemente, lavrou-se
o auto de infração ora combatido, cobrando R$ 18.800.153,25 a título de imposto de renda,
acrescido de juros calculados pela Selic e multa de ofício agravada de 150%.
Regularmente intimado, o ora Recorrente apresentou a impugnação de e-
fls. 1.117/1.131 alegando (i) a necessidade de realização de diligência para o esclarecimento da
base tributada e da fundamentação legal do auto de infração; (ii) a existência de uma série de
equívocos na base de cálculo aferida pela fiscalização; e (iii) o não cabimento da multa
qualificada.
A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão de e-fls. 1.140/1.162, assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, quando sua realização se afigurar prescindível para o
adequado deslinde da questão a ser dirimida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que ocorra um dos fatos previstos no § 4o do art. 57 do Decreto no 7.574, de 2011.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas dessa atividade
detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e idôneos, que não foram
informadas na Declaração de Ajuste Anual.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS OMITIDOS. RESPEITO À OPÇÃO DO
CONTRIBUINTE NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A regra geral da tributação dos rendimentos da atividade rural é pelo confronto das
receitas brutas com as despesas incorridas no curso do ano-calendário, podendo o
contribuinte optar pela tributação de 20% da receita bruta do ano-calendário.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte deve comprovar as despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante
documentação hábil e idônea. A falta de comprovação das despesas da atividade rural
acarreta a sua glosa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II, da
Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário de e-
fls. 1.173/1.191, em que, basicamente, reiterou as alegações constantes da impugnação. Além
disso, anexou ao recurso o Parecer Técnico Contábil de e-fls. 1.192/1.218 e, em preliminar
sustentou que referido parecer contábil deve ser aceito como prova no presente processo.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

Voto Vencido
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi
, Relator.
1.Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminar: a juntada de parecer técnico contábil em fase recursal
Conforme o relatório, o Recorrente anexou ao seu recurso voluntário o Parecer
Técnico Contábil de e-fls.1.192/1.218. Com efeito, preliminarmente, sustenta, em seu recurso,
que o referido parecer deve ser aceito, ainda que apresentado apenas em fase recursal.
Diz que o direito de produzir provas é garantido constitucionalmente, pelo art. 5o,
LV da CF/88; que no processo administrativo tributário não pode haver preclusão, eis que este é
guiado pela busca da verdade material; e que o parecer em questão não pode ser considerado
uma prova nova, eis que apenas analisa a documentação já juntada aos presentes autos, bem
como documentos que já estavam em poder da RFB, como seu SPED-ICMS.
Entendo que o parecer técnico em questão não deve ser conhecido. Os incisos do
art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 dispõem expressamente sobre as restritas hipóteses em que
a apresentação de provas posteriormente à impugnação pode ser aceita no processo
administrativo fiscal e a hipótese dos presentes autos não se amolda a nenhuma delas.
Ademais, o parecer técnico em questão, que é assinado pelo próprio patrono do
Recorrente, não faz mais do que repetir as alegações de defesa trazidas na impugnação e no
recurso voluntário.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
3. Mérito
3.1. Erro de direito na apuração da base de cálculo
Sustenta o Recorrente que a fiscalização cometeu uma série de erros ao apurar a
base de cálculo do imposto. Em razão disso, o lançamento seria nulo.
De início, alega o Recorrente que o auto de infração e o relatório fiscal são
confusos. Deles, não seria possível aferir (i) qual foi a receita bruta do ano de 2017; (ii) qual foi
o valor de despesas/investimentos abatidos da receita bruta 2017; nem (iii) porque as
despesas/investimentos glosados fazem parte da somatória da receita bruta 2017.
Defende ter havido erro de direito “pois nunca a base de calcula da receita bruta
pode conter a soma de despesas/investimentos glosados”.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

Argumenta que o referido erro de direito implica em ofensa ao art. 142 do CTN,
segundo o qual, no lançamento, a autoridade deve calcular o montante devido; que esse erro de
direito não pode ser corrigido dentro do mesmo lançamento; dessa forma, conclusivamente,
sustenta que seria necessário um novo lançamento para a cobrança do imposto, mas que já teria
transcorrido o prazo decadencial para que isso pudesse ocorrer.
Apesar do esforço argumentativo, entendo que não assiste razão ao Recorrente.
A leitura do relatório fiscal deixa muito clara a metodologia utilizada pela
fiscalização para apurar tanto a base de cálculo relativa aos depósitos sem comprovação de
origem, bem como a relativa à atividade rural, como aliás, foi muito bem explicado pelo acórdão
recorrido, cujas razões de decidir adoto.
Sobre os depósitos sem comprovação de origem, o acórdão recorrido decidiu que:
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal
o artigo 42 da Lei n.o 9.430 de 1996 e alterações posteriores (Leis 9.481/97 e
10.637/2002).
[...]
Estabeleceu-se uma presunção de omissão de rendimentos sempre que o titular ou
titulares de conta mantida junto a instituição financeira, pessoa física ou jurídica, após
regularmente intimado(s), não comprove(m) mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos creditados/depositados por terceiros.
De acordo com o artigo 44 do Código Tributário Nacional, a tributação do imposto de
renda pessoa física não se dá somente sobre rendimentos reais, mas também sobre
rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais exteriores indicativos de sua
existência:
[...]
É dever do contribuinte sujeito a procedimento fiscalizatório a comprovação da origem
do numerário detectado em sua conta mantida junto à instituição financeira após
regularmente intimado para este mister.
É importante destacar que o art. 42 exige a comprovação da origem com documentação
hábil e idônea, sendo o seu § 3o bem elucidativo quando determina que os depósitos
devem ser analisados individualizadamente. Logo, para elidir o lançamento, cabe ao
contribuinte demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em sua conta
bancária e a correspondente origem do recurso, ou seja, a identificação e comprovação
da natureza da operação que deu causa ao crédito, possibilitando a classificação do
rendimento como tributável, não tributável ou sujeita a tributação exclusiva na fonte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder-dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração
de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
diploma legal.
É incumbência da fiscalização da Receita Federal do Brasil comprovar a existência dos
créditos (por meio de extratos bancários) e intimar o contribuinte a apresentar os
esclarecimentos necessários com vistas a elidir a presunção que incide sobre os
mesmos.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

No entanto, a comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do
contribuinte.
[...]
A existência dos créditos em conta foi comprovada pela fiscalização através dos dados
financeiros do contribuinte consubstanciados nos extratos bancários. A materialidade da
infração restou comprovada. Portanto, não há presunção.
O que a autoridade fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se
desincumbir de seu ônus, foi que a natureza de tal fato, ou seja, àquele cuja ocorrência
foi provada (existência de depósitos bancários) seja gerador de rendimentos ou
proventos de qualquer natureza.
Portanto, somente os créditos sem comprovação da origem foram considerados pela
fiscalização como omissão de rendimentos apurada com base em créditos bancários
com origem dos recursos não comprovada.
Por meio do Termo de Intimação no 15, o interessado foi intimado a comprovar a
origem dos depósitos bancários, mas, após as dilações de prazo, não houve resposta (fls.
16-17).
Em decorrência disso, a fiscalização efetuou o lançamento da omissão de rendimentos
caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada pelos seguintes
motivos: (1) Depósitos sem qualquer justificativa; (2) Justificativas desacompanhadas
de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores; (3) Transferências
entre contas do próprio contribuinte não confirmadas.
No tocante às justificativas do contribuinte no sentido de que alguns depósitos bancários
estão relacionados a ressarcimento de mútuo, insta salientar que no Termo de Intimação
no
15
foi
solicitado
que
os
créditos/depósitos
justificados
por
empréstimo/financiamento/mútuo deveriam ser comprovados com a apresentação dos
respectivos contratos, bem como os comprovantes de transferência dos valores que
deram origem ao empréstimo/financiamento/mútuo.
Entretanto, a justificativa do interessado (ressarcimento de mútuo) não está respaldada
por documentos comprobatórios. Não foram apresentados nem os comprovantes de
transferência dos valores dos supostos empréstimos.
Para comprovar a realização de empréstimos com terceiros, pessoa física ou jurídica,
além destes estarem consignados nas declarações de imposto de renda do mutuante e do
mutuário, devem estar comprovados, por meio de documentação hábil e idônea, a sua
contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente
em datas e valores, e a posterior quitação da dívida contraída pelo devedor.
[...]
Portanto, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar os supostos
empréstimos realizados e, por conseguinte, a origem dos depósitos bancários,
Assim, será mantida a omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de
origem não comprovada.
Por sua vez, relativamente às receitas da atividade rural, o acórdão recorrido
explicitou, acertadamente, que:
Na sua defesa o interessado alega que a base de cálculo do auto de infração não tem
fundamento legal, visto que não é possível saber se o valor de R$ 59.395.353,28 foi
apurado excluindo o valor já declarado na DIRPF ou é um valor adicional.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

Entende que se for um valor adicional, a base de cálculo está duplicada e se houve a
exclusão dos valores informados a base de cálculo está errada e, em ambos os casos, o
auto de infração deve ser anulado, nos seguintes termos:
[...]
Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte justificou que diversos créditos
bancários em conta corrente seriam decorrentes das receitas da atividade rural e
apresentou várias notas fiscais.
Entretanto, o contribuinte não indicou as respectivas receitas relacionadas aos créditos
bancários no Livro Caixa da atividade rural. Em razão disso, a fiscalização tentou
identificar em datas próximas do crédito bancário o lançamento nos Livros Caixa das
Fazendas Garimpeira e Pirapó, sendo que diante da impossibilidade fática de
compatibilizar alguns desses lançamentos, os valores foram considerados como omissão
de receita da atividade rural.
Por outras palavras, somente as receitas da atividade rural não localizadas nos
lançamentos das receitas no Livro Caixa é que foram consideradas omissão de receita
da atividade rural (receita não encontrada no Livro Caixa), de acordo com o Termo de
Verificação Fiscal (fl. 40):
[...]
Como se verifica, os valores lançados tratam-se de receitas adicionais ao informado nos
respectivos Livros Caixa e na Declaração de Ajuste Anual.
Aliás, no Demonstrativo de apuração do imposto de renda pessoa física do auto de
infração fica evidenciado que a base de cálculo declarada não foi incluída na apuração
do imposto suplementar, justamente porque as receitas identificadas no Livro Caixa
foram excluídas pela fiscalização (fl. 125):
[...]
Portanto, bastaria o contribuinte analisar o tópico III.2.a – OMISSÃO DE RECEITA
DA ATIVDIDADE RURAL – RECEITA NÃO ENCONTRADA EM LIVRO-CAIXA
do Termo de Verificação Fiscal e o auto de infração para constatar os fatos acima
mencionados (fls. 40-54).
Por fim, relativamente às despesas da atividade rural não comprovadas e,
consequentemente, glosadas pela fiscalização, acertadamente, decidiu o acórdão recorrido que:
A fiscalização efetuou a glosa das despesas/investimentos da atividade rural não
comprovadas da Fazenda Garimpeira e Pirapó no valor total de R$ 19.724.896,65.
De acordo com o art. 60 do Decreto no 3.000/99 (RIR), vigente à época, o resultado da
exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que
deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores
que integram a atividade. E mais, ainda segundo o § 1o desse mesmo artigo, o
contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no
Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou
beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição
da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição, conforme a seguir
transcrito:
[...]
O contribuinte foi intimado a apresentar a documentação comprobatória relativa a essas
despesas, bem como o efetivo pagamento (Termo de Intimação no 16). Apesar da
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

solicitação de dilação de prazo, o fiscalizado não apresentou qualquer resposta e, por
isso, foram glosadas as despesas da atividade rural (não apresentação de documentação
e justificativa).
Em sede de impugnação, o autuado também não apresentou os documentos
comprobatórios.
Desta forma, será mantida a glosa das despesas da atividade rural.
Diante do exposto, verifica-se que não houve erros por parte da fiscalização na
apuração da base de cálculo do imposto devido pelo Recorrente, não havendo reparos a serem
feitos ao acórdão recorrido.
3.2. O direito de escolha pelo lucro real ou arbitrado
Defende o Recorrente que teria o direito de optar, a qualquer tempo, pela
tributação pelo lucro real ou então pelo lucro arbitrado, relativamente à sua atividade rural, bem
como que “o Fisco está vinculado à base presumida quando não há escrituração do livro-caixa,
não havendo margem para tributar a receita bruta total”.
Apesar do esforço do Recorrente, seu raciocínio jurídico não se sustenta, como
muito bem esclarecido pelo acórdão recorrido, cujas razões de decidir adoto e reproduzo abaixo:
Com relação às formas de apuração do resultado da atividade rural, é relevante destacar
os seguintes artigos do RIR/1999:
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente
a todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no
8.383, de 1991, art. 14).
[...]
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art.
66 (Lei no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que a regra geral da
tributação dos rendimentos decorrentes da exploração da atividade rural é pelo
confronto entre as receitas brutas e as despesas incorridas no ano-calendário (art. 63 do
RIR/1999). Todavia, o art. 71 do RIR/1999 prevê uma exceção à regra geral, permitindo
que, à opção do contribuinte, o resultado da atividade rural se limite a 20% do valor da
receita bruta do ano-calendário.
No presente caso, o contribuinte optou pela forma de apuração do resultado tributável
pelo resultado, conforme constatado na Declaração de Ajuste Anual e apresentou os
respectivos Livros-Caixa.
A fiscalização respeitou o critério adotado para a tributação dos rendimentos da
atividade rural na Declaração de Ajuste, ou seja, o resultado entre os valores das receitas
brutas recebidas e das despesas de custeio e investimento pagas no ano-calendário.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

Por outro lado, o arbitramento da base de cálculo do § 2o do art. 60 do Decreto no
3.000/99 (RIR), vigente à época, somente se aplica na falta de escrituração do Livro
Caixa, o que não é o caso, in verbis:
[...]
Cabe esclarecer que o arbitramento do resultado tributável da atividade rural, assim
como em outros casos previstos na legislação federal, trata-se de medida de caráter
excepcional, que deve ser utilizada na impossibilidade de apuração da base de cálculo
do imposto de renda.
Portanto, o arbitramento da base de cálculo não se aplica a situação em análise.
Ante o exposto, não há como acolher o pedido do contribuinte para que o presente
lançamento ocorra pela forma presumida.
3.2. A multa qualificada
O lançamento objeto do presente processo aplicou a multa qualificada de 150%
nos termos previsto no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
A justificativa apresentada no Termo de Verificação Fiscal para a qualificação da
multa foi a seguinte:
116. No caso em concreto, do total de R$ 32.735.643,21 de despesas de livro-caixa
declarados em DIRPF, o montante de R$ 19.724.896,65 demonstrou ser indevida, isto é,
60,26 %. Outro senão, as deduções indevidas em livro caixa ocorreram em todos os
meses do ano-calendário 2017. As tabelas e detalhamentos estão contidas no tópico “IV
– ATIVIDADE RURAL - DESPESAS” e no Anexo deste Termo de Verificação Fiscal.
117. Comprovando, assim, uma prática delituosa reiterada para inflacionar as deduções
decorrentes do livro caixa.
118. Vê-se, pois, que as deduções, em montantes expressivos, de despesas sem
comprovação documental ou flagrantemente indevidas, constituem-se em fraude,
evidenciando o dolo, pois modificam uma característica essencial do fato gerador, a sua
base de cálculo, com o objetivo de redução do montante devido do imposto.
119. Deve-se ter em mente que o fato gerador do imposto de renda da pessoa física não
diz respeito somente ao auferimento da renda, mas engloba também as deduções
permitidas, de modo que abrange todo o procedimento de cálculo. Em verdade, o fato
gerador do imposto de renda da pessoa física se concretiza na determinação da base de
cálculo. A base de cálculo é um dos elementos essenciais do fato gerador do tributo. Ao
inserir deduções inexistentes e claramente indevidas, o contribuinte, de forma
intencional, modificou uma característica essencial do fato gerador, mais
especificamente a sua base de cálculo, obtendo com isso a redução do montante do
imposto devido.
120. Também constatei a subsunção do comportamento do contribuinte à tipificação de
sonegação pelo fato da conduta de omissão de receitas ter sido uma prática recorrente
do contribuinte uma vez que ocorreram vários depósitos/créditos sem justificativa, em
análise dos extratos bancários, em todos os meses do ano-calendário fiscalizado (2017),
conforme demonstram as tabelas do Anexo a este Termo de Verificação Fiscal e o total
de depósitos/créditos sem justificativa alcança o montante de R$ 9.006.776,07, o que
demonstra de forma cabal ter se tratado de uma prática infracional rotineira.
121. Quanto às condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal e o crédito tributário correspondente verifica-se que a ocupação
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

profissional de Titular de Cartório é incompatível com os rendimentos apurados no bojo
da fiscalização, onde o sujeito passivo não esclareceu a que atividade os rendimentos se
referiam, cuja tributação poderia ser mais onerosa. As tabelas e detalhamentos estão
contidas no tópico “III.1 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA” e no Anexo
deste Termo de Verificação Fiscal.
122. Soma-se ainda a constatação de que, em confronto entre a movimentação
financeira e a escrituração contábil do Livro Caixa da Atividade Rural, diversos
créditos/depósitos em conta corrente de titularidade do contribuinte correspondem a
receitas da atividade rural que não foram oferecidas oferecidos à tributação por meio do
Livro Caixa da Atividade Rural. Essa sonegação alcançou o vultoso montante de R$
39.670.456,63, conforme cabalmente demonstrado no tópico “III.2 – ATIVIDADE
RURAL – RECEITAS”
123. Essa conduta, de omissão de receitas e de inserir deduções inexistentes e
claramente indevidas, é flagrantemente dolosa, não podendo ser atribuída a erro de
interpretação da legislação tributária, constituindo-se na figura jurídica denominada
fraude a que alude o artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964:
[...]
124. Diante da prática adotada, encontra-se devidamente caracterizada a conduta com o
intuito de fraude do contribuinte, ensejando, por conseguinte, a qualificação da multa de
ofício, na forma do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996.
125. Dessa forma, em função da conduta reiterada de informar deduções da base de
cálculo do IRPF para as quais não possuía os devidos comprovantes, o contribuinte
incorreu no previsto no §1o do Art 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c Art
71, incisos I e II, da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, razão pela qual terá o
percentual da multa de ofício duplicado, ou seja, de 150%.
Por sua vez, o Recorrente defende que as interpretações do Auditor Fiscal são
“forçadas”. De início, sugere que o trecho do Termo de Verificação Fiscal que tratou da
qualificadora da multa “foi esculpido na modalidade Ctrl+C/Ctrl+V”, eis que nunca foi titular de
cartório, como consta do texto do TVF. Afirma que “a fiscalização não possui a capacidade de
presumir o dolo, a intenção de fraudar simplesmente pelos resultados expostos pela fiscalização,
decorrentes de imperícia, imprudência ou negligência da Impugnante”. Defende que a presunção
de fraude exigiria a ocultação de base de cálculo, a declaração de base menor que a devida,
ocultando-se a ocorrência do fato gerador, o que, no caso concreto, não teria ocorrido.
Fundamenta essa alegação no fato de que o Recorrente sempre declarou e recolheu tributos e que
é optante do sistema SPED ICMS, onde declara, mensalmente, todas as suas receitas e despesas
da atividade rural.
Preliminarmente, é necessário destacar que o trecho do Termo de Verificação
Fiscal que expôs as razões para a aplicação da multa qualificada contém vários detalhes
específicos do caso concreto, tais como os valores das despesas glosadas, seu percentual
comparado ao total de despesas constantes do livro-caixa, os valores dos depósitos bancários
sem comprovação de origem. Dessa forma, o trecho destacado pelo Recorrente, que,
alegadamente, descreve sua ocupação de forma equivocada não tem o condão de macular por
completo a qualificação feita pela fiscalização da conduta do Recorrente. Em outras palavras,
não se trata de uma acusação genérica, ou “carimbo”, que seria aplicável a todo e qualquer caso
de depósitos bancários sem origem comprovada, omissão de receitas ou glosa de despesas de
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

atividade rural. A acusação fiscal é individual e concretamente aplicável ao caso dos autos e
apenas a ele, não havendo mácula de ordem formal em relação a ela.
Materialmente, todavia, entendo que assiste parcial razão à Recorrente.
Relativamente aos depósitos sem origem comprovada e à omissão de rendimentos
da atividade rural, o recurso deve ser provido, com a consequente desqualificação da multa, por
força da Súmula CARF no 133, de aplicação vinculante: “a falta de atendimento a intimação para
prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa
conduta motivou presunção de omissão de receitas ou rendimentos”.
Todavia, em relação às despesas da atividade rural não comprovadas, entendo que
a qualificadora deve ser mantida.
Como bem destacado pelo Termo de Verificação Fiscal (vide e-fl. 13), apesar de
regularmente intimado, o Recorrente não apresentou nenhum documento tendente a comprovar a
as despesas escrituradas no livro caixa. Vale dizer, não foi uma ou outra despesa que deixou de
ser comprovada, mas a totalidade das despesas escrituradas no livro caixa. Além disso, dos
autos, não se infere a existência de uma dúvida razoável quanto à incidência do imposto de renda
sobre os valores omitidos nem imperícia, imprudência ou negligência por parte do contribuinte,
que pudesse justificar sua. Esse contexto evidencia o intuito de fraude na atuação do Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de afastar a qualificadora relativamente aos
depósitos sem origem comprovada e às receitas omitidas da atividade rural e mantê-la
relativamente à dedução de despesas em livro caixa da atividade rural.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER o recurso, REJEITAR a preliminar e, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de afastar o agravamento da penalidade
imposta, com redução do percentual da multa de ofício ao patamar básico de 75%, relativamente
aos depósitos bancários de origem não comprovada e às receitas omitidas da atividade rural, mas
mantê-la relativamente à dedução de despesas em livro caixa da atividade rural.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Voto Vencedor
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa – Redatora Designada
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante à
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

comprovação do dolo para a aplicação da penalidade agravada, no que diz respeito à dedução de
despesas em livro caixa da atividade rural, o que será feito a seguir.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física
- IRPF, e-fls. 120/128, ano-calendário 2017, que apurou imposto de R$ 18.800.153,25, acrescido
de juros de mora e multa de ofício, em virtude de:
(i)
omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada;
(ii)
omissão de receitas (não declaradas);
(iii)
dedução de despesas (não comprovadas) de atividade rural.
O agravamento da penalidade se deu para todas as infrações, contudo, o relator
apenas entendeu que a comprovação do dolo estava presente para a dedução de despesas. A
justificativa para a imposição da multa qualificada para a dedução de despesas de atividade rural
se encontra disposta no Termo de Constatação Fiscal (parágrafos 116 em diante), valendo
destaque para os seguintes trechos:
116. No caso em concreto, do total de R$ 32.735.643,21 de despesas de livro-caixa
declarados em DIRPF, o montante de R$ 19.724.896,65 demonstrou ser indevida, isto é,
60,26 %. Outro senão, as deduções indevidas em livro caixa ocorreram em todos os
meses do ano-calendário 2017. As tabelas e detalhamentos estão contidas no tópico “IV
– ATIVIDADE RURAL - DESPESAS” e no Anexo deste Termo de Verificação Fiscal.
117. Comprovando, assim, uma prática delituosa reiterada para inflacionar as deduções
decorrentes do livro caixa.
118. Vê-se, pois, que as deduções, em montantes expressivos, de despesas sem
comprovação documental ou flagrantemente indevidas, constituem-se em fraude,
evidenciando o dolo, pois modificam uma característica essencial do fato gerador, a sua
base de cálculo, com o objetivo de redução do montante devido do imposto.
119. Deve-se ter em mente que o fato gerador do imposto de renda da pessoa física não
diz respeito somente ao auferimento da renda, mas engloba também as deduções
permitidas, de modo que abrange todo o procedimento de cálculo. Em verdade, o fato
gerador do imposto de renda da pessoa física se concretiza na determinação da base de
cálculo. A base de cálculo é um dos elementos essenciais do fato gerador do tributo. Ao
inserir deduções inexistentes e claramente indevidas, o contribuinte, de forma
intencional, modificou uma característica essencial do fato gerador, mais
especificamente a sua base de cálculo, obtendo com isso a redução do montante do
imposto devido.
120. Também constatei a subsunção do comportamento do contribuinte à tipificação de
sonegação pelo fato da conduta de omissão de receitas ter sido uma prática recorrente
do contribuinte uma vez que ocorreram vários depósitos/créditos sem justificativa, em
análise dos extratos bancários, em todos os meses do ano-calendário fiscalizado (2017),
conforme demonstram as tabelas do Anexo a este Termo de Verificação Fiscal e o total
de depósitos/créditos sem justificativa alcança o montante de R$ 9.006.776,07, o que
demonstra de forma cabal ter se tratado de uma prática infracional rotineira.
(...)
122. Soma-se ainda a constatação de que, em confronto entre a movimentação
financeira e a escrituração contábil do Livro Caixa da Atividade Rural, diversos
créditos/depósitos em conta corrente de titularidade do contribuinte correspondem a
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

receitas da atividade rural que não foram oferecidas oferecidos à tributação por meio do
Livro Caixa da Atividade Rural. Essa sonegação alcançou o vultoso montante de R$
39.670.456,63, conforme cabalmente demonstrado no tópico “III.2 – ATIVIDADE
RURAL – RECEITAS.
123. Essa conduta, de omissão de receitas e de inserir deduções inexistentes e
claramente indevidas, é flagrantemente dolosa, não podendo ser atribuída a erro de
interpretação da legislação tributária, constituindo-se na figura jurídica denominada
fraude a que alude o artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964:
[...]
124. Diante da prática adotada, encontra-se devidamente caracterizada a conduta com o
intuito de fraude do contribuinte, ensejando, por conseguinte, a qualificação da multa de
ofício, na forma do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996.
125. Dessa forma, em função da conduta reiterada de informar deduções da base de
cálculo do IRPF para as quais não possuía os devidos comprovantes, o contribuinte
incorreu no previsto no §1o do Art 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c Art
71, incisos I e II, da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, razão pela qual terá o
percentual da multa de ofício duplicado, ou seja, de 150%.
Vê-se, portanto, que o agente fiscal entendeu que as deduções de despesas
indevidas em vários meses do ano calendário e em montantes expressivos seria comprovação
necessária para evidenciar o dolo. A decisão de piso manteve o entendimento da fiscalização e a
penalidade agravada.
Ao contrário do que entendeu o Acórdão de piso, a infração de dispositivo legal,
mesmo em casos em que o resultado é a diminuição do pagamento do tributo, não autoriza a
autoridade fiscal a presumir o dolo ou o intuito de fraude do contribuinte. Para justificar a
imposição da penalidade agravada é necessária a comprovação de dolo ou de prática de
efetiva conduta fraudulenta.
Vale destacar os destaques apresentados pela Conselheira Ana Paula Fernandes,
no Acórdão no. 9202-006.894, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre o
tema:
Já a aplicação da multa de lançamento de ofício qualificada, decorrente do art. 44, § 1o,
da Lei n° 9.430, de 1996, deve obedecer toda cautela possível e ser aplicada, tão
somente, nos casos em que ficar nitidamente caracterizado o evidente intuito de
fraude, respeitando assim o princípio da legalidade e a vontade do legislador. Uma
vez que a literalidade do dispositivo legal ressaltou expressamente que para que a
multa de lançamento de ofício se transforme de 75% em 150% é imprescindível
que se configure o evidente intuito de fraude. Este mandamento se encontra no
inciso II do artigo 957 do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999.
Ou seja, para que ocorra a incidência da hipótese prevista no dispositivo legal
referendado, é necessário que esteja perfeitamente caracterizado o evidente intuito de
fraude.
Para tanto, se faz necessário sempre ter em mente o princípio de direito de que a “fraude
não se presume”, devem existir, sempre, dentro do processo, provas evidentes do intuito
de fraude.
Como se vê o art. 957, II, do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999, que
representa a matriz da multa qualificada, reporta-se aos artigos 71, 72 e 73 da
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

Lei n.o 4.502/64, que prevêem o intuito de se reduzir, impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o pagamento de uma obrigação tributária, ou simplesmente, ocultá-la.
Pensar diferente levaria a ideia de que toda omissão de rendimentos seria caso
de aplicação de multa qualificada, e se assim fosse, o próprio dispositivo legal
deveria trazer essa previsão, contudo não o fez, justamente por que a simples
realização da conduta “omissão de rendimentos” não caracteriza o intuito de fraudar.
Assim, tomando como base os dispositivos legais atinentes a fraude fiscal, tenho
que salientar que foi escorreito o acórdão recorrido ao citar que seu conceito
esta delineado na leitura conjunta da Lei 4.502/64 nos arts 71,72 e 73, Lei 9430/96 em
seu artigo 44, e Decreto 3000/99, art. 957. Disso se depreende que juridicamente,
entende-se por má-fé todo o ato praticado com o conhecimento da maldade
ou do mal que nele se contém. É a certeza do engano, do vício, da fraude.
O intuito de fraudar referido não é todo e qualquer intuito, tão somente por ser
intuito, e mesmo intuito de fraudar, mas há que ser intuito de fraudar que seja
evidente, pois, quando a lei se reporta à evidente intuito de fraude é óbvio que a palavra
intuito não está em lugar de pensamento, pois ninguém conseguirá penetrar no
pensamento de seu semelhante. A palavra intuito, pelo contrário, supõe a
intenção manifestada exteriormente, já que pelas ações se pode chegar ao
pensamento de alguém. Há certas ações que, por si só, já denotam ter o seu autor
pretendido proceder, desta ou daquela forma, para alcançar, tal ou qual,
finalidade. Intuito é, pois, sinônimo de intenção, isto é, aquilo que se deseja, aquilo que
se tem em vista ao agir.
Considero que o intuito de fraude aparece de forma clarividente em casos de
adulteração de comprovantes, adulteração de notas fiscais, conta bancária em
nome fictício, falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias, notas paralelas, etc.
Nunca é demais lembrar que o dolo e demais condutas caracterizadoras de má-fé
devem ser provadas, não se admitindo meras presunções. Para a qualificação da multa, exige-se a
demonstração nos autos de que a conduta praticada pelo contribuinte se amolda a pelo menos um
dos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio),
sendo essencial a demonstração do elemento subjetivo, mediante a apresentação de um conjunto
probatório hábil a demonstrar o dolo na conduta adotada pelo contribuinte.
Como se percebe da leitura da justificativa acima, a narrativa fiscal reproduz a
conduta infracional do contribuinte associada à dedução de despesas não comprovadas, que
levaram a um recolhimento a menor do imposto de renda, no encerramento do ano-calendário.
Em nenhum momento a autoridade tributária descreve outro comportamento da pessoa física que
possa diferenciar os fatos verificados de uma apuração de omissão de rendimentos e receitas e
falta de comprovação ou dedução indevida de despesas.
A jurisprudência deste Tribunal Administrativo não autoriza a qualificação da
multa de ofício sem a comprovação da intenção do agente, sendo imprescindível demonstrar o
dolo subjacente com a finalidade de sonegação ou fraude. A ementa abaixo ilustra o
posicionamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.358 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720333/2022-63

Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e § 1, da Lei
no 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. (Acórdão 9202-
010.758 – CSRF/2a Turma, sessão de 27/06/2023.)
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA E
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MULTA QUALIFICADA.
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
NÃO
COMPROVADOS.
SIMPLES
CONDUTA
REITERADA
E/OU
MONTANTE
MOVIMENTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da
Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao
percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à comprovação, por
parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude do contribuinte. Assim não o tendo
feito, não prospera o agravamento da multa, sobretudo quando a autoridade lançadora
utiliza como lastros à sua empreitada a simples reiteração da conduta e/ou o
volume/montante da movimentação bancária do contribuinte, fundamentos que,
isoladamente, não se prestam à aludida imputação, consoante jurisprudência deste
Colegiado.
Recurso especial negado. (CSRF. Acórdão 9202003.644– 2a Turma. Sessão de
04/03/2015.)

É verdade que a fiscalização tributária apontou que as deduções de despesas de
livro-caixa declarados em DIRPF, no ano-calendário de 2017, foram expressivas, assim como o
volume de receitas que deixaram de ser oferecidas à fiscalização. Todavia, tal circunstância
mostra-se, por si só, incapaz de atestar a conduta dolosa. Consta nos autos, inclusive, que o
autuado apresentou respostas às diversas diligências fiscais instauradas, o que, ao meu ver, é
capaz de refutar a acusação de que procurou ocultar dolosamente a ocorrência do fato gerador.
No caso, não me convenço ter a autoridade fiscalizadora logrado êxito em
comprovar a situação capaz de justificar a aplicação da multa qualificada para nenhuma das
infrações apontadas. Afasto-a, pois, também no que diz respeito à dedução de despesas em livro
caixa da atividade rural.
Ante ao exposto, voto por desqualificar a penalidade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1353
DF CARF MF
Original